Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INDIFERENÇA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. REGIME. SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Preserva-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem.
II - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
IV - Deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência, quando não ultrapassado o prazo de 5 (cinco) desde a extinção da punibilidade até o novo crime.
V - Não faz jus à atenuante da confissão o agente que afirma desconhecer a origem ilícita do bem.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime poderia ser o fechado, na forma do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, preservando-se o semiaberto estabelecido na sentença, em face do princípio ne reformatio in pejus.
VII - Recurso conhecido e desprovido.